Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711731-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DIAS DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 216981638 dos autos de origem. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora